Tribunal: STF
Processo: MS 38878
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcone Alves Miranda contra contra a decisão que concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista a violação a direito líquido e certo da impetrante, mediante decisão exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual manteve a regra prevista no item 2.2 do edital do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Paraná (Edital 1/2018), o qual está em confronto com o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual 14.594/2004. (eDOC 105, id: 0b674625)



    Em suas razões o embargante alega que a decisão seria omissa em relação à perda de objeto do mandamus, tendo em vista que:



    “13. Conforme já mencionado, apesar de terem suas inscrição definitivas reincluídas na lista de candidatos por força da liminar proferida por esta relatoria, os impetrantes, por livre e espontânea vontade, decidiram por renunciar o direito de escolha de serventias, gerando, portanto, situação de fato irreversível: 



    (...)



    14. Veja: todos os outros candidatos realizaram suas escolhas no dia 08/12/2022 e por conseguinte assumiram suas serventias, estando desde dezembro no ano passado já exercendo a função pública que lhe foi delegada. Diante disso, consolidou-se a perda do objeto do presente mandamuns desde o dia em que os impetrantes expressamente renunciaram ao seu direito de escolha das serventias. 



    15. Há perda superveniente do interesse de agir quando o pleito do candidato é atendido antes do julgamento da presente ação mandamental, no caso dos autos, considerada a renúncia ao direito do escolha, não há que se fazer em exame da matéria posta nos autos”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Em relação à perda de objeto, em situação análoga a dos autos (MS 38875), em que as mesmas questões foram discutidas, a decisão monocrática assim se manifestou em relação ao tema:



    “(...) tendo em vista a manifestação expressa da impetrante, ora agravada, no prosseguimento do feito, haja vista que constou da lista de aprovados em virtude da decisão liminar proferida nos presentes autos, não há que se falar em perda superveniente do objeto do presente mandamus”. (eDOC 101, p. 22).



    Em outras palavras, embora de fato, a decisão embargada tenha sido omissa em relação a esse ponto, reitero que, havendo manifestação expressa dos ora embargados, no prosseguimento do feito, haja vista que constaram da lista de aprovados em virtude da decisão liminar proferida nos presentes autos, não há que se falar em perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. 



    Assim, é notório o interesse da parte no julgamento de mérito do presente mandado de segurança, não havendo de se cogitar na perda de objeto da ação.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente